Tribunal: TJDFT
Processo: 0735269-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Ementa. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. COISA JULGADA. OFENSA. INEXISTENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão em que foi indeferido o pedido de revogação da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Possibilidade de correção de erro material após o trânsito em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na ação principal, após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça em sede de sentença, restou disposto no voto condutor do acórdão que julgou o recurso de apelação, por erro material, que a exigibilidade das custas e honorários estariam suspensas em razão da gratuidade de justiça, assunto não tratado no recurso.
4. É possível a correção de erro material em sentença ou acórdão, mesmo após o trânsito em julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e provido.
Tese de Julgamento: "A correção de erro material após o trânsito em julgado não ofende a coisa julgada".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 966, VIII e §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.906.840/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025; STJ, AREsp n. 2.837.340/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 12/6/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.721.378/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 26/5/2025; TJDFT, Acórdão 1955023, 0730756-42.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 13/01/2025; TJDFT, Acórdão 1929673, 0729111-79.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/10/2024, publicado no DJe: 22/10/2024.